Tribunal: TJDFT
Processo: 0706302-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Processo : 0706302-03.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento das resp. decisões[1] que, em ação de rescisão contratual c/c ressarcimento de valores, deferiu o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, bem assim a tutela de urgência, para arresto cautelar de valores nas contas dos réus, dentre os quais, as rés-agravantes. As agravantes alegam que é medida açodada o deferimento liminar de arresto de valores nas contas de empresas que poderão ou não fazer parte do polo passivo. Discorrem sobre a conduta do agravado de produzir ata notarial em 19.12.2019, descrevendo o valor de criptomoedas de sua titularidade na Plataforma Atlas Quantum para, apenas em 22.05.2020, quando o dólar atingiu cotação recorde no dia seguinte, pedir o tal “saque efetivo” e conversão do seu investimento e, por fim, ingressar em juízo somente em 28.05.2020, alegando uma suposta urgência e perigo na demora para obter a tutela de urgência que lhe fora concedida. Sustentam manifesta nulidade da decisão recorrida, uma vez que, a despeito de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e reconhecimento de grupo, “não traz nenhum fundamento para deferir a ordem de arresto”. Asseveram que os documentos não comprovam a suposta administração das empresas pelo mesmo sócio, fato sequer afirmado pelo agravado. Negam serem empresas de “fachada”, tampouco “são empresas que servem ao uso e aos interesses do Grupo Atlas, com quem não têm nenhuma relação contratual desde maio/2020, antes mesmo da propositura da presente demanda, quando veio a obter a rescisão de contrato de prestação de serviços por meio de sentença judicial transitada em julgado”. Asseguram ausente qualquer identidade de sócios entre Atlas e Fastcash ou coincidência de endereços ou de atividades desenvolvidas, frisando que o agravado jamais fez investimento na Atlas utilizando-se da Fastcash. Declaram que estão localizadas na Alameda Lorena 1611, conj. 51 e que já “estiveram sediadas na Alameda Ministro Rocha Azevedo, 38, conjunto 501-B, um prédio comercial, nas proximidades da Avenida Paulista, que possui mais de dez andares, com mais de cinquenta empresas lá instaladas” e “nem por isso são todas elas laços ou “fachadas” da Atlas”. Aduzem que o fato de as agravantes e a Atlas terem ocupado o mesmo prédio comercial em andares e conjuntos diferentes, por curto período, não comprovam grupo econômico ou o uso de empresas para blindagem patrimonial. Contam que a Fastcash firmou com a Atlas contrato de prestação de serviços relativos à facilitação de operação em e-commerce, na modalidade Cash-in e Cash-out, nos quais não se incluem investimentos financeiros, aplicações em mercado de criptomoeda e arbitramento de cotações por meio automatizado. Pontuam a atuação regular da Fastcash em seu ramo de atividade, não se tratando de empresa “criada” para o fim de blindar transações da Atlas, ou para “camuflar” suas operações financeiras, bem assim jamais fora investigada como sendo uma associada da Atlas e que realiza negócios caracterizados como sendo “pirâmides financeiras”. Apontam a falta de probabilidade do direito em face das agravantes, porquanto os fatos noticiados e, inclusive investigações já deflagradas, envolvem unicamente o grupo “Atlas Quantum”, sem nenhum envolvimento da Fastcash. Concluem ausente o “periculum in mora” e que a ordem de arresto proporciona risco de danos irreversíveis às agravantes, tendo em vista a possibilidade de bloqueio de valores que superam em muito o seu faturamento mensal. Pedem a concessão de efeito ativo para a imediata revogação da ordem de arresto e, ao final, o provimento do recurso com a confirmação em definitivo da liminar. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, vislumbro a presença dos requisitos exigidos para o deferimento do pedido liminar. Cumpre registrar, inicialmente, que, a despeito da alegação de inexistência de grupo econômico, as agravantes não devolveram a matéria atinente à instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Diversamente, se limitam a impugnar a ordem de bloqueio de seus ativos financeiras, aduzindo que a legitimidade passiva será tratada oportunamente, em contestação, nos autos de origem. Dito isso, imperioso frisar que o arresto consiste em providência destinada a preservar bens do devedor, como garantia de futura penhora e expropriação de bens, quando o devedor ameaça dilapidar seu patrimônio e tornar-se insolvente, a fim de frustrar futura execução. Aqui, apesar das mencionadas reclamações de outros usuários sobre atrasos em saques de bitcoin, bem assim a alegação de confusão patrimonial e desvio de finalidade, os elementos constantes dos autos não permitem concluir que as sociedades, ou alguma delas, e seus sócios são insolventes ou que estejam dissipando patrimônio individual ou até coletivo. A propósito, este Colegiado já decidiu pela impossibilidade de deferimento do arresto cautelar quando não evidenciada ao menos uma dessas hipóteses, senão vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO DE QUANTIA EM DINHEIRO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS ENSEJADORES DA TUTELA RECURSAL. NÃO CONFIGURADOS. DISCUSSÃO FÁTICA QUE ENSEJA DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela de urgência é necessário que estejam presentes os pressupostos do art. 300 do Novo Código de Processo Civil. 2. Não restando evidentes a probabilidade do direito alegado, tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, desautorizado está o deferimento do pedido liminar. 3. Para a concessão da medida de arresto, mostra-se necessária a demonstração de que a parte demandada (agravada) não disponha de patrimônio suficiente para satisfazer eventual obrigação pecuniária que eventualmente vier a ser constituída nos autos, ou ao menos seu estado de insolvência e que se encontra dilapidando seu patrimônio com finalidade de frustrar futura execução. 4. Além de inexistir a demonstração dos requisitos ensejadores da tutela de urgência consistente no arresto de quantia, que inclusive, se encontra depositada na conta bancária de terceiros, a questão posta ainda pende de um juízo de certeza sobre a alegada conduta danosa cometida pelo Agravado em desfavor da Agravante, situação que depende necessariamente de evidente e percuciente dilação probatória, o que, por conseguinte, impossibilita a qualquer medida antecipatória de arresto. 5. Negado provimento ao recurso de agravo de instrumento. (AGI 0711449-49.2017.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, julgado em 11/10/2017, DJe 17/10/2017. Negritado) Noutro giro, o fato de, eventualmente, existirem outros débitos e as empresas rés litigarem em demandas judiciais não induz à presunção de que, após citadas na ação de origem, deixarão de pagar o débito cobrado, tampouco faz prova de suposta e particularizada insolvência. Ainda para ilustração, os arestos neste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CAUTELAR DE ARRESTO. INDÍCIOS DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL OU INSOLVÊNCIA DAS SOCIEDADES EMPRESÁRIAS. AUSÊNCIA. EXISTÊNCIA DE AVALISTAS. PESSOAS FÍSICAS. AÇÃO EXECUTIVA INICIADA. CONSTRIÇÃO DE BENS. HONORÁRIOS NA FASE EXECUTIVA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. O arresto de bens suficientes à satisfação de um crédito é medida excepcional, cabível quando presentes indícios suficientes da prática de atos capazes de frustrar o cumprimento da obrigação, sendo também necessária a demonstração de urgência da medida. A existência de débitos das sociedades empresárias devedoras, registrados em cadastros de inadimplentes, por si só, não configura situação de insolvência, bem como a existência de avalistas, pessoas físicas, no polo passivo do feito executivo, sobre as quais não pendem quaisquer indícios de insolvência, impedem a cautelar de arresto. O requerimento de arresto no bojo dos próprios autos da execução afasta a urgência da medida, máxime quando já expedidos mandados de citação para pagamento, em 3 (três) dias, sob pena de penhora de bens. Não obstante ser possível a fixação de honorários advocatícios, na fase executiva, por apreciação equitativa, quando a sua fixação em dez por cento sobre o valor executado ofender o princípio da razoabilidade, levando-se em consideração a natureza da causa, o trabalho do advogado e as peculiaridades da lide, há de se aplicar o percentual fixado em lei (art. 827, CPC) quando o valor alcançado não se mostrar exorbitante, máxime quando o processo encontrar-se na fase inicial, sem elementos para apreciação do trabalho desenvolvido pelo advogado e antes de oportunizado o cumprimento da obrigação em 3 (três) dias, hipótese em que a verba será reduzida pela metade, na forma do art. 827, § 1o, do CPC/2015. (AGI 0704495-84.2017.8.07.0000, Rel. Desembargadora Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, julgado em 03/08/2017, DJe 16/08/2017. Negritado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. ARRESTO. PEDIDO REALIZADO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. EXAURIMENTO DA JURISDIÇÃO NO PRIMEIRO GRAU. EXTEMPORANEIDADE. 1. O arresto constitui modalidade de tutela de urgência de natureza cautelar, previsto no artigo 301 do Código de Processo, com fito de garantir a satisfação de uma obrigação. 2. Configura-se extemporâneo pedido de arresto após a prolação da sentença. 3. A decisão que concedeu o arresto, após prolação da sentença e a interposição do recurso de apelação e suas respectivas contrarrazões, deve ser cassada, uma vez que prolatada depois de exaurida a prestação jurisdicional no primeiro grau de jurisdição. 4. O fato de existir várias demandas em desfavor da agravante não justifica, por si só, o deferimento da medida cautelar, mormente por quem não mais detém competência, devendo haver provas idôneas da impossibilidade de a devedora solver as obrigações. 5. Recurso conhecido e provido. (AGI 2016.00.2.036403-2, Rel. Desembargador Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, julgado em 23/11/2016, DJe 29/11/2016. Negritado) O agravado não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de risco à satisfação do crédito ou ao êxito de eventual procedimento de execução. Com efeito, na origem a ação está na fase de conhecimento, ainda sequer reconhecida a existência de crédito, tampouco a impossibilidade de as agravantes e as demais rés cumprirem casual condenação. Convém ressaltar, também, que o deferimento prematuro da medida cautelar pleiteada, além de afrontar o princípio da função social da empresa, poderia impedir o exercício das atividades das agravantes e, por consequência, causar desequilíbrio orçamentário. Além do mais, a tese de manifesta nulidade da decisão agravada – a ser melhor analisada por ocasião do julgamento do mérito deste agravo – é bastante plausível. A valer, na decisão em Id. 68492855 (na origem), consta apenas a ordem de citação. Então, sobreveio a decisão em Id. 68721065 (na origem) reiterando os fundamentos da tutela de urgência que não constaram na decisão anterior por algum erro no sistema PJe. Contudo, novamente, não se verifica qualquer fundamentação para o arresto, apesar de o juízo a quo autorizar novas ordens de bloqueio de ativos financeiros. Já a decisão em Id. 72531771 (na origem) recebeu a emenda à inicial[2] para inclusão das agravantes no polo passivo da demanda, quando apenas estendeu “os efeitos da tutela de urgência deferida para as rés”. Logo, se confirmada, a ausência de fundamentação conduzirá à nulidade da decisão. Ante o exposto, e sopesando os interesses envolvidos, defiro a tutela provisória recursal para, em relação às agravantes, afastar a ordem de bloqueio (arresto). Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 5 de março de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 68492855, 68721065, 72531771 e 84227787 dos autos na origem (processo n. 0715900-12.2020.8.07.0001) [2] Ofertada em Id. 72046181 dos autos na origem.